Tribunal: TJMT
Processo: 1001562-03.2019.8.11.0059
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001562-03.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ANANIAS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 438.444.131-20 (APELADO), LUIZ OCTAVIO MORAES MARTINS - CPF: 024.626.451-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE LAUDO COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. PROVAS ANALISADAS EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO E QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa nem necessidade de realização de outras provas, mesmo que complementares, pois a interpretação dos autos como um todo, e não estritamente ao laudo, traz a conclusão de que todos os requisitos para a quantificação da lesão foram comprovados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001562-03.2019.8.11.0059

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ANANIAS PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA
contra sentença em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1001562-03.2019.8.11.0059 - da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte
/MT, movida por
ANANIAS PEREIRA DE SOUZA
, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na inicial para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais) ao autor, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do sinistro, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
”.

Afirma que “
complementação se faz necessária, primeiro porque o laudo se limita a informar que a invalidez é total sem enquadrar a exata perda anatômica ou funcional sofrida pela parte autora na forma prevista no inciso I, § 1º do art. 3º da atual redação da Lei 6.194/74. Analisando o laudo pericial é possível auferir que não houve menção do membro lesionado. [...] A PROVA PERICIAL COMPLEMENTAR APESAR DE TER SIDO REQUERIDA, CONFORME ID. 123157013, NÃO FOI DEFERIDA
”.

Declara que “
NÃO EXISTE NOS AUTOS QUALQUER LAUDO QUE APONTE A DEBILIDADE, O GRAU DA INVALIDEZ E O PERCENTUAL (GRAU) DA LIMITAÇÃO FUNCIONAL DA PARTE EMBARGADA, INCLUSIVE A PARTE APELANTE SOLICITOU A REALIZAÇÃO DO LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR
”.

Expõe que “
não se pode desconsiderar a gradação da lesão, desse modo, no que se refere ao valor a ser pago, deverá se levar em conta o grau da lesão sofrida pela parte embargada (A SER ATESTADO EM PERÍCIA JUDICIAL), bem como o percentual determinado na tabela para se aplicar o quantum indenizatório
”.

Em suma, requer o provimento do recurso e reconhecimento de “
cerceamento de defesa, TENDO EM VISTA QUE NÃO HÁ NOS AUTOS LAUDO QUE QUANTIFIQUE A LESÃO, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à fase instrutória, com a anulação da r. sentença, para que a indenização seja quantificada por meio de perícia médica judicial, com base na tabela vigente a época do sinistro
” (id. 182391228).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 182391232).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA
contra sentença em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1001562-03.2019.8.11.0059 - da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte
/MT, movida por
ANANIAS PEREIRA DE SOUZA
, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na inicial para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais) ao autor, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do sinistro, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
”.

O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisito previsto no art. 5º da Lei nº 6.194/74, que estabelece:

“Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Para tanto, deve-se observar a tabela anexa à Lei 6.194/1974, inserida pela Lei nº 11.945/2009, que prevê o pagamento do seguro.

A parte autora aduziu que, por conta de acidente de trânsito e, em exames, “
restou verificado que em consequência do acidente a parte autora havia fraturado a perna esquerda e três costelas. Não bastasse, a fratura da perna esquerda gerou sequelas irreparáveis ao organismo do autor, de forma que, conforme laudos médicos anexos aos autos, a parte requerente encontra-se totalmente inválido para o trabalho e vida social
”.

Assim, pediu indenização por DPVAT.

Realizada perícia, constatou-se nexo causal entre o acidente e o dano, porém, não se quantificou percentual de debilidade (id. 182391212). A despeito disso, a perita judicial fez consignar que a debilidade foi ‘
TOTAL’
, e não parcial, trazendo o entendimento, assim, de ser em 100%.

A despeito de a apelante dizer que não se sabe qual o membro afetado, os documentos juntados com a inicial, somados com a pericia judicial, dão conta de que o dano ocorreu no “
membro inferir esquerdo
”, conforme id. 182391166 e diversos outros documentos.

A perita reconheceu debilidade total no membro indeferir esquerdo, de modo que se reconhece como sendo em 100%. Somado a isso, de acordo com a tabela anexa à lei de regência, em debilidade do membro inferior esquerdo é utilizado o percentual de 70%.

Assim, 70% de R$ 13.500,00 equivale a R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), e como o apelante já havia recebido “
R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), conforme comprovante de pagamento acostado em id n. 23989194, faz jus o autor ao recebimento da complementação de valor indenizatório, no importe de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais)”.

Não há cerceamento de defesa nem necessidade de realização de outras provas, mesmo que complementares, pois a interpretação dos autos como um todo, e não estritamente ao laudo, traz a conclusão de que todos os requisitos para a quantificação da lesão foram comprovados.

O art. 355, I, do CPC expressa que “
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando [...]
não houver necessidade de produção de outras provas
”
.

O art. 370 do CPC dispõe que “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”, e o p
arágrafo único estabelece que “
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

Assim, sendo desnecessária a produção de provas, e estando o feito maduro a julgamento, não há que falar em cerceamento de defesa.

Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – PERICIA COMPLEMENTAR - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I - É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado. II - Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa. III - Tendo o autor decaído da totalidade dos pedidos deduzidos na exordial, caberá a ele suportar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em sua integralidade
.” (N.U 1001915-05.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PERITO – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PERÍCIA CLARA E INTELIGÍVEL – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FICHA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, LAUDO PERICIAL, REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS –

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de informações complementares do perito, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo o laudo pericial apresentado de forma clara e inteligível. Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Ficha de Atendimento Hospitalar, Laudo Pericial, Requerimento Administrativo, dentre outros documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula nº 474 do STJ).”
(N.U 1056987-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023